Tribunal: TJES
Processo: 0028994-41.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028994-41.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILSON RANGEL
APELADO: ROSIMERI LOPES RANGEL DE FREITAS e outros (5)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO
CÍVEL
.
CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada.

2)
Hipótese em que foram adotadas todas as diligências necessárias com o fim de apurar o real paradeiro do agravante, como se extrai do AR de fl. 76 e da certidão de fl. 81, por meio da qual o Oficial de Justiça informa ter diligenciado – sem sucesso – em 03 oportunidades no endereço indicado.

3
)
Dessarte, envidados todos os esforços necessários na tentativa de localização da parte, sem, contudo, haver êxito, não há falar em nulidade da citação editalícia.

4)
Agravo Interno desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório.

A decisão objurgada ostenta o seguinte teor:

[...] Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, como curadora especial de Gilson Rangel (fls. 97/101), ver reformada a r. sentença de fls. 83/83-vº, que acolheu o pedido inicial, a fim de deferir a expedição de alvará, para o levantamento de todo saldo existente no INSS.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que a citação por edital não se mostra viável, uma vez que não foram esgotadas as tentativas de localização na forma do §3º do art. 256 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento (fls. 106/109).

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, verifica-se que o recurso comporta julgamento monocrático, na forma do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil.

Restringe-se a controvérsia à validade ou não da citação editalícia.

Assim dispõe o art. 256 do CPC, que transcreve as circunstâncias autorizadoras da citação por edital:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I – quando desconhecido ou incerto o citando;

II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III – nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Como se vê, frustrada a citação direcionada ao endereço constante da peça vestibular, tentativas outras de localização da parte são exigidas para admissão da citação editalícia, que configura medida excepcional.

A propósito, há muito o Tribunal da Cidadania sedimentara o entendimento de que a citação por edital somente é válida após o exaurimento das formas disponíveis em juízo para localização do endereço do demandado, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. [...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada. 2.1. "O comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação. Ao comparecer espontaneamente nessa etapa processual, o executado apenas dar-se-á por intimado do requerimento de cumprimento e, a partir de então, terá início o prazo para o oferecimento de impugnação, na qual a parte poderá suscitar o vício de citação, nos termos do art. 525, § 1º, I, do CPC/2015." (REsp n. 1.930.225/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 15/6/2021.). 3. [...]. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.002.572/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. ACÓRDÃO A QUO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REVER AS SUAS CONCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é tranquila em entender que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade. No caso, não houve o exaurimento dos meios para localização do réu. Acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ. 2. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame de provas, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 3.O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.394.396/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 28/10/2021.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. (REsp n. 1.828.219/RO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/9/2019).

Na hipótese em exame, verifica-se que foram adotadas todas as diligências necessárias com o fim de apurar o real paradeiro de Gilson Rangel, como se extrai do AR de fl. 76 e da certidão de fl. 81, por meio da qual o Oficial de Justiça informa que diligenciou – sem sucesso – em 03 oportunidades no endereço indicado, consignando, ainda, que:

[...] indaguei vários moradores da referida Rua das Fragatas e o vigia do bairro (Sr. José Guilherme Arcanjo) e todos informaram que desconhecem o requerente. [...]

Dessarte, envidados todos os esforços necessários na tentativa de localização da parte, sem, contudo, haver êxito,
não há falar em nulidade da citação por

edital.

Nessa linha, o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO EDITAL – TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE RECURSO IMPROVIDO. 1 – A jurisprudência atual desta Corte Estadual firmou entendimento no sentido de que, frustrada a citação por oficial de justiça, fica autorizada a citação por edital. 2 – no caso dos autos, embora não tenham sido realizadas tentativas de citação pelos correios, tal tentativa se mostraria inócua no mesmo endereço do contribuinte informado ao fisco, tendo em vista o fracasso das tentativas de citação por Oficial de Justiça no mesmo local. 3 – É dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal, de tal sorte que a posterior alteração de domicílio, sem comunicação tempestiva, não torna nula a citação editalícia (AgInt nos EDcl no AREsp 820.445/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 01- 07-2019, DJe 02-08-2019). 4 – Recurso improvido. 5 – Decisão monocrática mantida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a c. QUARTA CÂMARA CÍVEL, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória/ES, DESEMBARGADOR RELATOR (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 100200070579, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2022, Data da Publicação no Diário: 06/09/2022).

Demais disso,
in casu
, não há prejuízo, uma vez que fora deferida a concessão de alvará judicial para levantamento dos valores deixados pelo de cujus, com a divisão em cotas iguais entre os filhos, restando resguardado o montante de Gilson Rangel (v. fl. 83-vº).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso IV do art. 932 do CPC, conheço do recurso e a ele nego provimento para manter incólume a r. sentença. [...] (Id. 5148261)

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico ou entendimento jurisprudencial apto a infirmar a decisão hostilizada – escorada em entendimento do Tribunal da Cidadania e desta Corte Estadual –, razão pela qual entendo deva ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria